Tribunal: TJSP
Processo: 1052877-66.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO –Depósitos que estão sendo realizados pelos autores em outro processo movido em face da Golden Cross – Adimplência reconhecida – Manutenção e restabelecimento do plano de saúde – Dano moral, contudo, não verificado – Precedentes desta C. Câmara são no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera dano

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO –Depósitos que estão sendo realizados pelos autores em outro processo movido em face da Golden Cross – Adimplência reconhecida – Manutenção e restabelecimento do plano de saúde – Dano moral, contudo, não verificado – Precedentes desta C. Câmara são no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052877-66.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, são
apelados JOSÉ MARIA FERNANDES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
EMÍLIA
BAPTISTA
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
GOLDEN
CROSS
ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052877-66.2015.8.26.0100 -Voto no 10.890
2
Apelação Cível no 1052877-66.2015.8.26.0100
Apelante: UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
Apelados: José Maria Fernandes Ribeiro, Maria Emília Baptista Vieira e GOLDEN
CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Regis de Castilho Barbosa Filho
Voto no 10.890
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO –Depósitos que
estão sendo realizados pelos autores em outro
processo movido em face da Golden Cross –
Adimplência
reconhecida
–
Manutenção
e
restabelecimento do plano de saúde – Dano moral,
contudo, não verificado – Precedentes desta C.
Câmara são no sentido de que o mero
inadimplemento contratual não gera dano moral –
Sentença parcialmente reformada – Recurso provido
em parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 534/537, que julgou improcedente e extinto o feito em
face da corré Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda. e
procedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais em face de Unimed Rio Cooperativa de Trabalhos Médicos Ltda.,
confirmando a medida antecipatória, para manter o plano de saúde dos
requerentes e condenar a corré a pagar aos autores a indenização por
danos morais de R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente a contar do
arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
(outubro de 2013), bem como custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.
Acolhidos os embargos de declaração opostos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052877-66.2015.8.26.0100 -Voto no 10.890
3
corré Golden Cross às fls. 546.
Irresignada,
recorre
a
ré,
pugnando
pelo
reconhecimento da existência de débito em nome dos autores; sustenta
que os autores não comunicaram a existência da ação revisional quando
da cessão dos planos de saúde à apelante, a manutenção do plano
somente deve ocorrer em caso de adimplência das mensalidades e a
inexistência de dano moral indenizável (fls. 548/561).
Contrarrazões às fls. 566/571.
É o relatório.
A sentença deve ser reformada em parte.
De fato, restou decidido que os depósitos referentes às
mensalidades realizados pelos autores nos autos 0115104-17.2012.8.26.0100
são válidos, conforme trecho aqui transcrito da r. sentença:
“No
mérito,
requerem
os
Requeridos
o
restabelecimento dos planos de saúde. Considerando
que o pagamento está sendo efetuado nos autos do
Processo no 0115104-17.2012.8.26.0100 e os pagamentos
foram devidamente realizados em conta judicial, o
pedido dos Autores merece prosperar. Isto porque,
devido a discussão judicial no processo mencionado,
os depósitos referentes aos prêmios mensais passaram
a ser realizados em conta vinculada a este. Seria
descabido
exigir
que
os
autores
realizassem
o
pagamento do prêmio em duplicidade, uma na conta
judicial do processo e outra para a Requerida Unimed
Rio. Caberá à Requerida Unimed Rio, caso queira,
requerer
o
levantamento
das
mensalidades
depositadas judicialmente em favor da Golden Cross a
partir da data em que adquiriu a carteira de clientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052877-66.2015.8.26.0100 -Voto no 10.890
4
Porém, os Requerentes beneficiários do plano não
devem ser prejudicados pela transação, sendo que
foram diligentes acerca do pagamento e o realizaram
mensalmente.”
Destarte, como bem acentuado pelo MM. Juiz a quo,
não há se falar em inadimplência dos autores, até porque não há
irresignação quanto aos valores depositados pelos autores, cabendo à
apelante pleitear, ante a alienação da carteira de planos individuais/familiares pela Golden Cross, o levantamento das
mensalidades depositadas.
Daí que a manutenção do plano, com a quitação dos
valores em aberto efetuada mediante os depósitos realizados pelos
autores, não traz qualquer prejuízo à recorrente e deve ser mantida.
A questão da condenação da ré por danos morais,
por outro lado, merece outro desfecho.
O descumprimento contratual não gera, por si só, o
dano moral.
São necessários fatos que se revistam de tal gravidade
que superem o mero aborrecimento, que exorbitem a normalidade, o que
não se verifica nos autos.
Sobre a matéria:
“SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
PRETENDIDA
COBERTURA
A
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
RECLAMADO
PELA
AUTORA,
COMO
TRATAMENTO
COMPLEMENTAR
A
ANTERIOR
CIRURGIA
BARIÁTRICA. COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA, AO
ARGUMENTO DE SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NÃO
PREVISTO NO ROL DA ANS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052877-66.2015.8.26.0100 -Voto no 10.890
5
EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE
VEM
SE
ORIENTANDO
FIRMEMENTE
NO
SENTIDO
DO
RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS
DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA N.o 102 DO
TJ/SP, QUE REPUTA ABUSIVA A NEGATIVA FUNDADA NA
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PROCEDIMENTO NO ROL DA
ANS. RECUSA INDEVIDA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO DA
REQUERIDA
A
PRESTAR
INTEGRAL
COBERTURA
AO
PROCEDIMENTO QUE DEVE SER MANTIDA. INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
INADMISSIBILIDADE.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL QUE NÃO ENCERRA QUALQUER AFRONTA AOS
DIREITOS
DE
PERSONALIDADE
DA
REQUERENTE,
CONSTITUINDO
MERO
ABORRECIMENTO
COTIDIANO.
SENTENÇA
REFORMADA,
NO
TOCANTE.
AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1123381-92.2018.8.26.0100; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
22a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de
Registro: 27/08/2019 - destacado).
“PLANO DE SAÚDE Ação de obrigação de fazer c/c com
indenização por danos morais Aquisição da carteira de
beneficiários da Golden Cross pela UNIMED RIO Pretensão
de disponibilização da rede credenciada em padrão
compatível com o anteriormente contratado pelos autores
Ilegitimidade passiva da UNIMED FESP não configurada,
tendo em vista a ilegalidade da negativa de autorização
para internação, e a garantia de atendimento dos antigos
contratantes da Golden Cross, no Estado de São Paulo, a
ser realizado pela Unimed Fesp Expectativa legítima da
manutenção da mesma rede, ou de equivalente, pelo
autor Descredenciamento dos prestadores de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052877-66.2015.8.26.0100 -Voto no 10.890
6
Inviabilidade Obrigação assumida pela ré quando adquiriu
a carteira de beneficiários da Golden Cross - Ausência de
comprovação de que foi cumprido o art. 17, par. 1o, da Lei
no. 9.656/98 - DANO MORAL. Descumprimento contratual
que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar
sofrimento suficiente a justificar condenação. Precedentes.
Sentença
reformada
nesse
ponto.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
Cível
1096103-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcus Vinicius Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019 - destacado).
Assim, a condenação da ré ao pagamento de dano
moral deve ser afastada.
Em razão da sucumbência recíproca (CPC, caput, do
art. 86), as custas e despesas processuais devem ser rateadas entre as
partes em proporções iguais, devendo cada qual suportar a condenação
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para seus respectivos
patronos (CPC 2015, art. 85, caput e § 8o), observada a gratuidade.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso
para afastar a condenação da corré Unimed ao pagamento de
indenização por dano moral.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator